Tribunal: TJMT
Processo: 1022346-42.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022346-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), AILTON HUBNER - CPF: 178.212.741-00 (AGRAVANTE), CLARICIMAR SOARES ROCHA HUBNER - CPF: 834.512.421-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2847-93 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1022346-42.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
AILTON HUBNER e CLARICIMAR SOARES ROCHA HUBNER

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera discordância dos valores da avaliação realizada por
expert
nomeado pelo juízo de origem, não é suficiente para suspender o leilão designado no feito.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1022346-42.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
AILTON HUBNER e CLARICIMAR SOARES ROCHA HUBNER

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno proposto por
AILTON HUBNER e CLARICIMAR SOARES ROCHA HUBNER
, em face da decisão de Id 183117691, que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

Em suas razões, a parte agravante repete as fundamentações apresentadas no Agravo de Instrumento, sustentando que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pretendido.

Para tanto, alega que tem urgência na suspensão dos leilões para que possam discutir nos autos de origem com segurança e tempo hábil todos os elementos que giram em torno do valor atualizado da execução, tendo em vista que a matéria trazida em sede recursal é totalmente distinta daquela matéria discutida no RAI nº 1013695-21.2023.8.11.0000.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja concedido o efeito suspensivo pretendido no Agravo de Instrumento.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 186727188, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024